Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-71.2018.8.11.0052
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002778-71.2018.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 651.418.731-53 (AGRAVADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito
e
Danos Morais. Empréstimo Fraudulento.
Agravo Interno

Desp
rovido
.

I. Caso em exame

1.
Pessoa idosa e analfabeta ajuizou ação pleiteando a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, com descontos mensais em seu benefício previdenciário entre 2015 e 2021.

2.
Perícia papiloscópica comprovou que a impressão digital no contrato não pertence à autora.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a responsabilidade do
B
anco por fraude na contratação; e (
ii
) os critérios de devolução dos valores descontados e da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

4. A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

5. Comprovada a fraude, inexiste relação jurídica válida, sendo indevido o débito.

6. Correta a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação fixada no
EAREsp
676.608/RS.

7. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Configura-se ilícita a cobrança decorrente de contrato bancário fraudulento, impondo-se a restituição do indébito e indenização por dano moral, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, ainda que alegue culpa de terceiro
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, III e 14; CPC,
arts
. 373, II e 932, IV; CC, art. 389, par. único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N
.
o

0002778-71
.20
18
.8.11.00
52

Cuida-se de Agravo Interno interposto p
or

Banco Votorantim
S.A.

em virtude da
decisão
unipessoal em que
de
i
parcial provimento à Apelação Cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida pelo Ju
i
z da Vara Única da Comarca de Rio Branco
no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Hilda Silva De Oliveira Cruz
.

A
aposentada

alegou fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado em seu nome, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário por período superior a cinco anos.

Realizada perícia papiloscópica,
ficou
comprovado que a impressão digital aposta no contrato não pertencia à
aposentada
,
o que culminou
na declaração de inexistência da relação jurídica e na consequente condenação do
B
anco à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais.

Em suas razões, o
A
gravante sustenta, em síntese
,
violação ao contraditório e à ampla defesa, por
decisão

unipessoal
do recurso de apelação
.

Sustentou
ausência de fraude ou,
em pedido
alternativ
o
, existência de culpa exclusiva de terceiro
.

Defendeu
regularidade da contratação
, e que a
má-fé não
foi
demonstrada, o que afastaria a devolução em dobro
.

No mais, disse que
comprov
ou a
liberação do
crédito no
valor de R$ 846,85
(oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
via TED
, bem como que
inexist
e
dano moral indenizável ou, ao menos, necessidade de redução do
quantum
.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Hilda Silva de Oliveira Cruz
, pessoa idosa e analfabeta, ajuizou
Ação Declaratória
d
e Inexistência De Débito Cumulada
c
om Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
, sob o argumento de que jamais contratou empréstimo consignado no valor de R$ 2.112,33
(dois mil cento e doze reais e trinta e três centavos)
, parcelado em 72 vezes de R$ 59,80
(cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
,
que foram
descontados d
o
seu benefício previdenciário (pensão por morte) desde maio de 2015 até abril de 2021.

Comprovada a fraude na contratação bancária, por meio de laudo papiloscópico, a Juíza singular declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito.

Compeliu o Banco à repetição do indébito na forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data, atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela Selic, deduzidos do IPCA, da data do desembolso.

Condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da sentença e acrescido de juros de mora pela Selic deduzido o
IPCA. Ao final, compeliu a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Ao analisar o apelo do Banco,
conclui pela chancela da sentença, com exceção do valor dos danos morais, que foram reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais condizente com o caso.

A decisão recorrida está assim assentada:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Votorantim S.A.
, sucessor da BV Financeira S.A., em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
Hilda Silva de Oliveira Cruz
.

Comprovada a fraude na contratação bancária, por meio de laudo papiloscópico, a Juíza singular declarou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito. Compeliu o Banco à repetição do indébito na forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data,
atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela Selic, deduzidos do IPCA, da data do desembolso.

Condenou-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir da sentença e acrescido de juros de mora pela Selic deduzido o IPCA. Ao final, compeliu a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante alegou regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação de serviço.

Defendeu que, também, foi vítima da fraude, o que implicaria excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Pedido de compensação de valores, sob a alegação de que a Apelada teria recebido, via TED, o valor de R$ 846,85 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Afirma que não houve má-fé, e sim engano justificável, o que afasta a obrigação de devolução
em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, e artigo 940 do CC. Pediu que a repetição se dê exclusivamente na forma simples. Pugnou para que os juros de mora incidam a partir da citação, e não do desembolso.

Impugnou, por fim, sua condenação em danos morais. Em pedido alternativo, pediu a redução do valor fixado.

Contrarrazões no ID 265125301.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

A Apelada, pessoa não alfabetizada, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito ao argumento de que jamais contratou empréstimo consignado no valor de R$ 2.112,33 (dois mil cento e doze reais e trinta e três centavos), parcelados em 72 vezes de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos), o qual estava sendo descontado diretamente de seu benefício de pensão por morte desde 05/2015, com previsão de encerramento em 04/2021.

A consumidora disse que não contratou e, também, não recebeu o numerário descrito no instrumento. Em vista disso, pediu a declaração de inexigibilidade do débito, a repetição em dobro das parcelas consignadas indevidamente e a reparação por danos morais.

Foi deferida a tutela de urgência para suspender os descontos (22/08/2018).

Na contestação, o Banco suscitou preliminares (conexão, impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita) e, no mérito, afirmou a regularidade da contratação, alegou que havia documentos assinados por testemunhas, com a inclusão de digitais.

Defendeu que, em eventual condenação, deveria haver compensação com o valor supostamente liberado, na importância de R$ 846,85 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), via TED feito em 04/05/2015, na conta do Banco Bradesco, agência n. 3293, conta corrente n. 109103-4. Para comprovar esta operação, juntou tela do seu sistema interno.

Após instrução processual, sobreveio sentença de procedência, posteriormente anulada pelo Tribunal para realização da perícia papiloscópica. Os autos retornaram ao juízo de origem e, com a perícia realizada, prolatou-se nova sentença, que é o objeto deste apelo.

De acordo com o laudo papiloscópico – ID 265125278 – a impressão digital lançada no campo “Emitente” do contrato não apresenta pontos característicos coincidentes com nenhuma das impressões constantes no prontuário civil da Apelada.

Foram constatadas divergências nas estruturas das linhas papilares, em seus campos digitais, além da ausência de sobreposição de pontos característicos que pudesse sugerir identidade, tendo sido contundente em afirmar que a impressão digital presente no contrato não é do dedo polegar da consumidora.

Inconformado com o resultado do julgamento, o Banco recorreu e, em resumo, alega que também é vítima da fraude cometida por terceiro, o que justificativa a excludente de responsabilidade.

No caso, é incontroversa a frauda bancária.

A prova pericial é conclusiva no sentido de que as impressões digitais constantes no contrato de empréstimo não pertencem à Apelada. Nessas circunstâncias, não se falar em existência de relação jurídica válida, tampouco em exigibilidade do débito decorrente da suposta contratação.

Quanto à responsabilidade do Banco Apelante, tratando-se de relação de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que é reforçado pela Súmula 479 do STJ, que estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, não prospera a tese de que a responsabilidade da instituição financeira seria afastada por culpa exclusiva de terceiro. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade
bancária, razão pela qual persiste o dever de reparar o dano.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica e declarou a inexigibilidade do débito.

No que tange à modulação da repetição do indébito, a Juíza da causa aplicou corretamente a orientação firmada pelo STJ no julgamento dos
EAREsp
600.663/RS e
EAREsp
676.608/RS, que modulou os efeitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, no que se refere à repetição do indébito.

No STJ foram fixadas as seguintes teses no julgamento do
EAREsp
: 676.608 RS 2015/0049776-9
, Relator Ministro OG FERNANDES (Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021).

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Dessa forma, correta a sentença que determinou a devolução da seguinte forma: (i) simples para os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 e
(
ii
) dobrada para os valores descontados após essa data.

Esse critério encontra respaldo na jurisprudência consolidada e deve ser mantido, visto que não há comprovação nos autos de má-fé da instituição quanto aos descontos anteriores ao marco temporal fixado pelo STJ.

Ademais, diante da declaração de inexistência de relação contratual, os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito e, portanto, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", tal qual determinado na sentença.

Quanto ao pedido de compensação formulado pelo Banco - R$ 846,85 (oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), feito via TED em 04/05/2015 – sem embargo à irresignação recursal, não há prova inequívoca de que tal valor foi realmente transferido para a conta da Apelada. O Banco apresentou mero print de tela do seu sistema de rede interna, o que não serve para comprovar o fato em si.

Logo, confirmo a sentença que afastou o pleito de compensação.

Relativamente ao dano moral, a configuração neste caso é evidente. A Apelada, pessoa idosa e não alfabetizada, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde abril/2015, fruto de contrato manifestamente fraudulento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida, sobretudo quando recai sobre verba alimentar, configura, por si só, dano moral in
re

ipsa
, ou seja, é dispensável a prova do efetivo prejuízo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IDOSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) Dano moral in
re

ipsa
diante dos descontos
ilegítimos. Verba de natureza alimentar (benefício previdenciário
) .
Reforma parcial da sentença que se impõe. Quantum reparatório que se fixa em R$ 5.000,00 tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade em casos análogos. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00446803020218190002202400136804
, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/05/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/05/2024).

Lado outro, no que se refere ao montante indenizatório, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) se revela elevado diante dos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em situações semelhantes, sobretudo se considerar as condições econômicas das partes.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se revela suficiente para
cumprir as finalidades reparatória e pedagógica da indenização por dano moral, corrigido a contar da sentença e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

Destaco que o índice utilizado para os consectários legais deverá ser exclusivamente aquele previsto pela Lei 14.905/2024, ou seja, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA (Código Civil, art. 389, par. único, e art. 406, § 1o).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao apelo
, apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem lugar em caso de recurso provido em parte, além do Banco continuar vencido na lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o Banco agravou e, em resumo, repetiu os argumentos já enfrentados por esta Relatora.

Direto ao ponto, o
Agravo Interno não merece prosperar.

Quanto à possibilidade de decisão
unipessoal do
apelo, a
decisão agravada encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrariar jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou do próprio tribunal.

No caso, a jurisprudência sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras em fraudes bancárias (
Verbete
479
da
Súmula

do
STJ) e sobre a devolução do indébito (
EAREsp
676.608/RS) é clara, pacífica e reiterada, o que justifica plenamente o julgamento
unipessoal
.

Portanto, n
ão há violação ao contraditório, tampouco supressão de instância.

No que tange à
existência de fraude e ausência de relação jurídica válida
, o
laudo pericial papiloscópico é contundente ao afirmar que a digital constante no contrato não pertence à agravada. Com isso,
foi
afastada qualquer alegação de consentimento ou contratação válida.

Se

o contrato
é
manifestamente fraudulento, não há que se falar em validade da relação jurídica.

O Banco agravante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, tampouco demonstrou a
adoção de procedimentos mínimos de verificação de identidade, conforme exigido pelo art. 6o, III, do CDC.

No que
pertine
à
responsabilidade objetiva da instituição financeira
, a
inda que se admitisse a atuação de terceiro fraudador, tal hipótese não exime a responsabilidade do
B
anco, conforme
sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça:

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."
(Verbete
479
, da
Súmula

STJ
).

A fraude bancária, portanto, integra o risco da atividade da instituição financeira,
e
caracteriza fortuito interno, sendo irrelevante a ausência de má-fé ou a suposta “vítima comum” apontada pela agravante.

Ademais, tanto a
sentença
quanto
a decisão agravada seguiram a modulação fixada no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, que permite a devolução
d
obr
ada
a partir de 30/03/2021, desde que configurada violação à boa-fé objetiva
,
o que se verifica no caso, dado o prolongado desconto indevido sobre verba alimentar sem diligência eficaz do
B
anco.

Para os valores anteriores a essa data, a devolução se dá de forma simples, em consonância com a boa-fé subjetiva presumida antes da uniformização da jurisprudência.

A
alegada transferência via TED
não foi corroborada pelos elementos probatórios.
O
B
anco alega ter transferido à agravada o valor de R$ 846,85
(oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
, o que justificaria compensação.

Ocorre que
a única prova juntada é
print
de tela do sistema interno da instituição, documento unilateral, sem fé pública ou confirmação externa, sendo inidôneo para comprovação de fato extintivo do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

A compensação, portanto, foi corretamente afastada.

Quanto ao
dano moral e da fixação do
quantum
indenizatóri
o, a
jurisprudência é firme ao reconhecer que a cobrança indevida sobre benefício previdenciário, especialmente em casos de fraude envolvendo idosos e analfabetos, configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dispensa prova do prejuízo.

A propósito, esta
Relatora reduziu a indenização de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,
em atenção a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as condições das partes e os parâmetros fixados por esta Câmara em casos análogos.

O montante ora mantido é suficiente e adequado para reparar o abalo e desestimular a reincidência, sem configurar enriquecimento sem causa.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao Agravo Interno e ratifico, na íntegra, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025